Tribunal: TJES
Processo: 0022572-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022572-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: SUELI DOS SANTOS LIMA CARNEIRO E OUTRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

0022572-78.2020.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS
:
SUELI DOS SANTOS LIMA CARNEIRO E JOÃO LUIS RODRIGUES CARNEIRO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. NILDA MARCIA DE A. ARAWO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ACIDENTE COM QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por SUELI DOS SANTOS LIMA CARNEIRO e JOÃO LUIS RODRIGUES CARNEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Narram os autores, em síntese, que trafegavam no automóvel de placa JYM-1884, em uma avenida desta capital, quando foram atingidos por uma parte de uma árvore que caiu em cima do veículo em movimento. Afirmam que tiveram uma série de prejuízos e postulam a condenação do ente municipal em indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação (fls. 110/117). Na ocasião, alegou a impossibilidade de sua inclusão de ofício, com o argumento de que o autor em nenhum momento requereu a inclusão do Estado. E, no mérito, requereu a improcedência do pedido com o argumento de impossibilidade de responsabilização Civil do Estado por ato omissivo, bem como alegou as excludentes de caso fortuito/força maior. Por fim, defende que não há existência de ofensa moral passível de gerar uma indenização moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 129/132), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (fls. 144/146), aduzindo que na presente demanda, o fato trata-se de força maior, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva do ente público em relação aos danos causados ao recorrido.

A parte autora não apresentou Contrarrazões dentro do prazo legal, conforme se verifica às fls. 149.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, é importante ressaltar, que a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
". Ou seja, a responsabilidade do Poder Público pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal alcança atos praticados por qualquer dos três Poderes e os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Ou seja, é dever do Estado, ora recorrente, a conservação, manutenção e fiscalização das árvores, devendo assegurar que as vias públicas arborizadas não comprometam a segurança da sociedade/transeuntes, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado na sentença

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que há provas
que

demonstram que a própria prefeitura apontou para o risco de queda da referida árvore causadora dos danos ao veículo da parte recorrida, tendo relatado também a necessidade de poda para prevenir quedas, conforme devidamente apontado pelo magistrado de piso, vejamos:

“Incide na hipótese a teoria da guarda da coisa, que empenha a responsabilidade objetiva do Estado não em razão da omissão de sua conservação - hipótese que incidiria a teoria da 'faute du service', que sempre empenha a responsabilidade por culpa -, mas só pelo fato de tê-la sob sua responsabilidade.

No caso, não há que se falar em exclusão da culpa do órgão público devido a um fenômeno da natureza ou motivo de força maior, pois, em que pese as fortes chuvas, a própria administração pública deixa claro que as árvores possuíam uma elevada possibilidade de queda, portanto, tal informação já exclui o argumento da defesa de caso fortuito ou força maior.”

Ademais, é importante frisar que a árvore causadora do dano ao veículo dos recorridos se encontra em área que foi desapropriada pelo Estado do Espírito Santo, fato este demonstrado pela cópia da solicitação de atendimento enviada pelo autor à Procuradoria Geral do Estado (fls. 39), bem como pela declaração do Município requerido em sua contestação (fls. 68).

A responsabilidade do ente recorrente se evidencia pelo fato de que houve uma omissão quanto à conservação urbana, uma vez que a queda do tronco está diretamente relacionada à negligência estatal. Evidente, portanto, o nexo causal entre o evento lesivo e o dano.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS EM AUTOMÓVEL DECORRENTE DE QUEDA DE ÁRVORE EM TERRENO PÚBLICO.
Pretensão inicial da autora voltada à reparação de danos materiais e morais por ela alegadamente suportados, em decorrência de avarias acometidas ao veículo de sua propriedade e supostamente provocadas por omissão negligente da Fazenda Estadual. Admissibilidade. Responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo. Omissão negligente caracterizada (faute du
service
).
Elementos probatórios colacionados aos autos que demonstram o nexo causal entre a falha da administração na realização de podas e controle de crescimento das árvores e os severos danos acarretados ao veículo da autora.

Não observância do dever de conservação e manutenção do bem público.
Danos materiais que restaram devidamente comprovados nos autos e que devem ser mantidos nos termos em que arbitrados pelo Juízo singular. Danos morais inexistentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos do Município e da autora não provido, com observação quantos aos consectários legais.
(TJSP; APL 1001884-37.2015.8.26.0482; Ac. 11097801; Presidente Prudente; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 11/12/2017; DJESP 24/01/2018; Pág. 6142)

Com isso, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto em condenar a parte recorrente ao pagamento dos danos morais sofridos pelas partes recorridas.

Em face do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)